Tribunal: STF
Processo: RE 410427
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO MARANHÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 
   DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO A SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LEIS 
   6.107/94 E 7.356/98. RESOLUÇÃO 001/99. ENUNCIADOS 279 E 280 DA 
   SÚMULA/STF.
	O exame da controvérsia dependeria do reexame de fatos 
   e da apreciação de direito local, o que é inviável em recurso 
   extraordinário, conforme os enunciados 279 e 280 da 
   Súmula/STF.
	Agravo regimental a que se nega provimento.